Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOS POLICIAIS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A dinâmica da abordagem policial, devidamente documentada, evidencia que somente após a realização das diligências prévias é que os policiais ingressaram a residência do paciente, não havendo que se falar em violação de domicílio, nos termos do art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

2. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel.

3. Não havendo ilegalidade nas provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência do paciente e estando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.